Tribunal: STF
Processo: ARE 1444740
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgou improcedente representação para perda de graduação e exclusão dos quadros da Polícia Militar, mediante acórdão (eDOC 46, p. 1-14) assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR - CONDENAÇÃO EM PENA SUPERIOR A DOIS ANOS PELOS CRIMES DE ESTELIONADO E USO DE DOCUMENTO FALSO - REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. FATO ISOLADO NA VIDA FUNCIONAL DO MILITAR - CULPABILIDADE REDUZIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    In casu, e o fato delituoso praticado consubstanciou-se em evento excepcional e isolado na carreira do militar, a perda do cargo, considerando que o mesmo possui mais 30 anos de serviço, seria consequência por demais severa, ofensiva, inclusive, ao Princípio da Razoabilidade.” (eDOC 46, p. 3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 71, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 90, p. 1-15), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LIV; e 125, § 4º, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 77, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TJ/MS não admitiu os citados recursos (eDOC 83, p. 1-2; eDOC 96, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e de AREsp (eDOC 113, p. 1-11; eDOC 104, p. 1-10, respectivamente).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.171.514/MS (eDOC 132, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 139, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Suprema Corte. Para tanto, porque legítimo e em conformidade com a posição deste STF sobre o tema, saliente-se o contido na decisão ora agravada:



    “(...)



    O recurso não comporta admissibilidade, pois não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar acórdão recorrido proferido no âmbito de função administrativa, por ausência de previsão no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal entende, em casos dessa natureza, que: 



    ‘Os atos decisórios do Poder Judiciário, que venham a ser proferidos em sede meramente administrativa, não encerram, por isso mesmo, conteúdo jurisdicional, deixando de veicular, em consequência, a nota da definitividade que se reclama aos pronunciamentos suscetíveis de impugnação na via recursal extraordinária. Sendo assim, ainda que judiciária a autoridade de que emanou o pronunciamento impugnado, não terá pertinência o recurso extraordinário, se a decisão houver sido proferida em sede estritamente administrativa, como ocorre, por exemplo, com os atos judiciais praticados em procedimento destinado a viabilizar a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, por razão de indignidade ou de incompatibilidade de seu comportamento com o exercício da função militar ou com o desempenho da atividade policial-militar.’ (ARE 1114190, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 24/04/2018, DJ 02/05/2018)



    Colha-se, por oportuno, os seguintes julgados da Suprema Corte: 



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1320211 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021) 



    ‘E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.’ (ARE 1032562 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MILITAR – PROCEDIMENTO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO. Este Tribunal fixou entendimento no sentido de que o procedimento para perda da graduação de praça, por possuir caráter meramente administrativo, não pode ser impugnado por meio de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 598414 AgR, 2ª T., rel. Min. EROS GRAU, j. 15/09/2009, DJ 09/10/2009)



    ‘POLICIAL MILITAR – PRAÇA – PERDA DA GRADUAÇÃO – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO-CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - Por não se achar configurada a existência de ‘causa’, revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão, que, embora emanada de Tribunal judiciário competente, foi proferida em procedimento de caráter materialmente administrativo, instaurado com o objetivo de viabilizar a decretação da perda da graduação de praça, por razão de incompatibilidade de seu comportamento com o exercício da função policial-militar. Precedentes.’ (RE 270793, rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 05/05/2000, DJ 17/05/2000) 



    Ainda que assim não fosse, o recurso é inadmissível em razão do óbice das Súmulas 279 e 280, do Supremo Tribunal Federal, pois o acórdão recorrido utilizou-se de preceitos de legislação local para decidir a controvérsia, e, para modificar a sentença colegiada, a Suprema Corte precisaria analisar referida lei,bem como não há como aferir eventual violação ao dispositivo alegado sem que as provas sejam abertas ao reexame. Em caso análogo, decidiu o STF: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 279 E 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).' (ARE 1235411 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020)



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR REFORMADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA – PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES – MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015 – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 995.650 AgR, 1ª T., rel. LUIZ FUX, j. 05/10/2018, DJ 22/10/2018)” (eDOC 96, p. 1-3)



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.362.345/RS, por mim relatado, DJe 5.5.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente